Tribunal: STF
Processo: RE 488994
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Embargos de divergência nos segundos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Conversão do padrão monetário. URV. Recomposição de 11,98%. 4. Magistratura e Ministério Público. Limitação temporal. Período de abril de 1994 a janeiro de 1995. ADI 1.797/PE. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Argumentos da recorrente capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.